Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600747-78.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR
ELEITO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
DOCUMENTO
JUNTADO
COM
O
RECURSO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE
CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA
VÁLIDA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
VALORES
SIGNIFICATIVOS
NO
CONTEXTO
DA
CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
PARA
APROVAR
AS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. A apresentação de documentos em Prestação de Contas
deve se dar dentro dos prazos previstos na Resolução TSE
nº 23.607/2019, sob pena de preclusão. Precedente deste
Tribunal
(TRE/PR.
Recurso
Eleitoral
nº
0600458-
03.2020.6.16.0134, Acórdão nº59.279. Publicado no DJE de
28/07/2021, Relator Des. Vitor Roberto Silva). Declaração

Num. 44357867 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
juntada com o recurso não conhecida.
2.
A
omissão
de
despesas,
descobertas
mediante
procedimentos de circularização com as notas fiscais
informadas à Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a confiabilidade e
transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).
3. Representando a irregularidade 40,23% do total de
recursos movimentados durante a campanha, e sendo ela
qualitativamente
grave,
impossível
a
aplicação
dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral 0600397-37.2020.6.16.0169.
Relator: Des. CARLOS MAURÍCIO FERREIRA. Publicado
em sessão: 14/12/2021)
Contudo, o caso dos autos se diferencia, pois houve apenas doação decorrente de recursos
privados no montante R$ 811,39 montante considerado diminuto nos termos do entendimento
firmado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual "o montante equivalente a 1.000 (mil)
Ufirs - R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) - é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas".(TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edso

Inteiro teor:
28/01/2025
Número: 0600747-78.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 26/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600747-
78.2024.6.16.0203, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Aldenir Gnass, relativas as
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Aldenir Gnass, candidato ao
cargo de vereador, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024 em Cantagalo -
PR, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB. Julgadas desaprovadas tendo em vista
que o candidato pagou com recursos de campanha por despesas alegadamente não eleitorais e
após análise da documentação apresentada após o parecer conclusivo, os gastos ainda se deram
para utilização do próprio candidato, o que, como já explanado é vedado pela legislação e capaz de
gerar desaprovação, por representarem 91,63% do total gasto. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALDENIR GNASS (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALDENIR GNASS VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GONCALVES (ADVOGADO)
RAFAEL LENNON CARDOSO (ADVOGADO)
MAITE FROES GERCHEVSKI (ADVOGADO)
JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)
SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44357867
27/01/2025
18:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44357867 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.103

RECURSO ELEITORAL 0600747-78.2024.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALDENIR GNASS VEREADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
RECORRENTE: ALDENIR GNASS
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES - OAB/PR75707
ADVOGADO: RAFAEL LENNON CARDOSO - OAB/PR95932
ADVOGADO: MAITE FROES GERCHEVSKI - OAB/PR100250
ADVOGADO: JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE - OAB/PR44096
ADVOGADO: SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - OAB/PR47363
RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
CANDIDATO ELEITO. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. RECURSOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA
DE DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE VEÍCULO. IRREGULARIDADE FORMAL. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador eleito nas Eleições
Municipais de 2024, contra sentença do Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR que
desaprovou suas contas, em razão de despesas com combustível, sem a devida declaração de
cessão do veículo utilizado na campanha.
O recorrente alegou que o veículo, de propriedade de sua esposa, foi cedido para uso na
campanha, conforme permissivo do art. 60, § 4º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Sustentou que a irregularidade se limita à falha formal de registro, sem prejuízo à transparência
ou ao controle das contas, dada a origem privada dos recursos e o valor reduzido da despesa
com combustível.

Num. 44357867 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de registro da cessão do veículo configura irregularidade grave suficiente
para a desaprovação das contas;
(ii) analisar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante do baixo valor
absoluto das despesas com combustível e da origem privada dos recursos utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 35, § 6º, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que gastos com combustível de
veículo utilizado pelo próprio candidato não se enquadram como despesas eleitorais e, portanto,
não podem ser pagos com recursos de campanha. Todavia, o § 11 do mesmo artigo autoriza tais
despesas desde que o veículo seja declarado na prestação de contas e comprovada sua cessão
ou locação, com a devida emissão de nota fiscal.
5. No caso concreto, a irregularidade reside na ausência do registro dos valores estimáveis em
dinheiro relativos à cessão do veículo, conforme exige o art. 60, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Apesar disso, o veículo é de propriedade da esposa do candidato, estando dentro
das exceções legais que dispensam a comprovação documental.
6. A análise dos autos demonstra que o candidato realizou sua campanha exclusivamente com
recursos próprios, no valor de R$ 811,39, sendo R$ 743,49 utilizados para a aquisição de
combustível e o restante destinado a outras despesas, valores devidamente registrados. Não há
indicativo de uso de recursos públicos ou de fonte vedada, nem de má-fé ou desvio de finalidade.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido, com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, a aprovação com ressalvas de contas com irregularidades
formais de valor ínfimo, desde que não comprometam a transparência e a confiabilidade das
contas. Neste sentido, o valor da irregularidade – R$ 743,49 – representa 91,63% dos recursos
arrecadados, mas é nominalmente diminuto, conforme parâmetro de R$ 1.064,10 adotado pelo
TSE como limite para aplicação do princípio da insignificância (TSE, AgR-REspe nº 0601473-67,
Min. Edson Fachin, DJE 05/11/2019).
8. Destaca-se que a movimentação financeira foi transparente e regular, com emissão de nota
fiscal para o CNPJ da campanha, afastando qualquer suspeita de desvirtuamento ou
irregularidade grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Diante do exposto, o voto é pelo provimento parcial do recurso para aprovar com ressalvas as
contas prestadas por Aldenir Gnass, “Kikão”, relativas às Eleições Municipais de 2024.

Tese de julgamento: “A ausência de registro dos valores estimáveis em dinheiro relativos à
cessão de veículo de propriedade de parente próximo do candidato constitui irregularidade formal,
passível de ressalva, quando os recursos utilizados são de origem privada, o valor é
nominalmente diminuto e não há comprometimento da transparência ou confiabilidade das
contas.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 6º e § 11, e 60, § 4º, III, e § 5º.
Lei nº 9.504/97, art. 26, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspe nº 0601473-67, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 05/11/2019.
TSE, AgR-REspe nº 060542160, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.
TSE, AgR-REspe nº 060026411, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 27/09/2022.

Num. 44357867 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
TRE-RS, Recurso Eleitoral nº 060049370, Rel. Des. Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, DJE
03/03/2022.
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 0600397-37.2020.6.16.0169, Rel. Des. Carlos Maurício Ferreira,
julgado em 14/12/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/01/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por Aldenir Gnass, “KIKÃO”, eleito com 256 votos para o cargo de vereador em
Goioxim/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR
que julgou suas contas desaprovadas, sobretudo, em razão de despesas irregulares com
combustível. (44220845)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) É fato que não houve a juntada do
documento da cessão do veículo, mas isso se deu diante do desconhecimento do prestador em
incluir tal documento na prestação de contas, acreditando que a simples comprovação dos gastos
com combustível seria suficiente; b) O veículo utilizado na campanha, placa BDC-3D40
2019/2019 CHEVROLET/ ONIX 1.4 MT ACT, de propriedade de sua esposa, Edicleia Maria
Slusarski, ou seja, a cessão foi realizada por sua esposa, em conformidade com o art. 7°, III, § 6°,
da Resolução nº 23.607/2019; c) a falta de comprovação da cessão do veículo não compromete
as contas, visto que o veículo utilizado é de propriedade do candidato ou de seus parentes até o
terceiro grau, situação que, conforme o art. 60, §4º, III, e §5º, da Resolução TSE nº 23.607/19,
dispensa a apresentação de documentos relativos à cessão; d) embora o veículo não tenha sido
declarado originalmente na prestação de contas, a ausência do comprovante de cessão não
compromete a regularidade das contas, considerando o reduzido valor de R$ 743,49 gasto com
combustível; e) A falta de documentação específica, como o termo de cessão do veículo, é uma
falha formal que não pode ser considerada grave o suficiente para justificar a desaprovação das
contas, especialmente quando se observa que o veículo foi cedido por um parente próximo; f) O
princípio da transparência assume papel central, orientando a conduta dos candidatos e partidos
políticos; g) Embora a legislação eleitoral, em seu artigo 26, §3º, da Lei das Eleições (Lei nº
9.504/97), isente determinadas despesas de caráter pessoal do candidato da obrigatoriedade de
registro na prestação de contas – como combustível, manutenção de veículos e despesas
pessoais com alimentação e hospedagem-, a declaração voluntária de tais gastos, ainda que
desnecessária, reforça a observância do princípio da máxima transparência; h) Ao declarar
despesas facultativas, o candidato evita interpretações equivocadas ou questionamentos sobre
possíveis omissões. A decisão de prestar contas, mesmo quando não obrigatório, elimina dúvidas
e reduz a possibilidade de contestações judiciais sobre a regularidade da campanha.

Num. 44357867 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a r.
sentença, sejam aprovadas as contas, uma vez que não há qualquer irregularidade que justifique
a desaprovação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso “a
irregularidade representa 94,63% do total de despesas, ensejando por si só a desaprovação das
contas, dada a impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(44224749).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de prestação de contas eleitorais final apresentada por Aldenir Gnass, "Kikão"
candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024. As contas foram submetidas à
análise técnica e, após parecer conclusivo do setor técnico e manifestação do Ministério Público
Eleitoral, foram desaprovadas por esta Justiça Eleitoral.
A irregularidade central apontada consiste na utilização de recursos de campanha para o custeio
de despesas de natureza pessoal, especificamente combustível para veículo próprio do
candidato.
Em recurso, o prestador de contas alegou que o veículo utilizado pertencia à sua esposa, e que o
gasto com combustível deveria ser considerado ínfimo, aplicando-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Com efeito, constou na sentença:
No que tange à aquisição de combustível para abastecimento de veículo usado pelo(a) próprio(a)
candidato(a) durante a campanha eleitoral, há violação às regras que regem os gastos eleitorais.
Estabelece o art. 35, § 6º, "a" da Resolução - TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. [...]
§ 6º "Não são consideradas gastos eleitorais, não se
sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas com
recursos de campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal do candidato:
a) Combustível e manutenção de veículo automotor usado
pelo candidato na campanha. (grifou-se)

Num. 44357867 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
Todavia, o § 11 do referido artigo especifica que:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez)
litros por veículo, desde que feita, na prestação de contas, a
indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes
da locação ou cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na
prestação de contas; e
b)seja apresentado relatório do qual conste o volume e o
valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para este
fim;

Das regras supratranscritas extrai-se que se o combustível for utilizado para o abastecimento de
veículo utilizado pelo próprio candidato ele não é considerado como gasto de campanha; a nota
fiscal deve ser emitida em nome da pessoa física (dela devendo constar o CPF) e a despesa não
pode ser paga com os recursos arrecadados para o financiamento da campanha, ainda que
sejam recursos próprios.
Na hipótese de o combustível ser utilizado para o abastecimento de veículos utilizados a
serviço da campanha (utilizado por terceiro), o gasto é eleitoral e a nota fiscal deve ser
emitida em nome da campanha (devendo constar o CNPJ concedido ao candidato), sendo
lícito o seu pagamento com recursos da campanha.
Daí se extrai que o procedimento adotado pelo(a) prestador(a) de contas foi evidentemente
irregular, na medida em que pagou com recursos de campanha por despesas alegadamente não
eleitorais.
Em consulta ao portal do TSE Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, é possível
constatar, por meio da aba "Receitas" que o candidato realizou sua campanha eleitoral mediante
uma única doação decorrente de recursos próprios no montante R$ 811,39. Imagem seguida do
respectivo link.

Num. 44357867 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002310716/2024/75388/presta
cao/receitas
Dessa constatação, e em consonância com o Parecer Técnico Conclusivo, verifica-se que não
houve qualquer recebimento de recursos públicos, nem recebimento de recursos de fonte vedada
ou origem não identificada.
5. Recebimento direto ou indireto de fontes vedadas
Não houve recebimento de recursos de fonte vedada.
6. Recebimento de Recursos de Origem não
identificada
Não houve recebimento de recursos de origem não identificada.
8. Regularidade das despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário
Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador de contas.
9. Regularidade das despesas realizadas com
recursos do FEFC
Não houve repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao prestador de
contas.

Num. 44357867 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
(44220838)
O montante doado pelo próprio candidato circulou regularmente pela sua conta de campanha,
não havendo irregularidades na análise da movimentação financeira. Constou no Parecer:
10. Análise da movimentação financeira
10.1.
As
informações
dos
extratos
bancários
eletrônicos (titular, número da conta corrente, número
da agência bancária, número do banco e/ou data de
abertura) conferem com os dados informados na
qualificação do prestador de contas.
10.2. Os extratos bancários apresentam saldo
inicial zerado e evidenciam que as contas foram
abertas especificamente para a campanha.
(44220838)

Dessa maneira, em relação à origem do valor arrecadado para uso em campanha, nota-se que os
recursos são integralmente de origem privada, ou seja, não houve aplicação de recursos públicos.
A principal questão que se coloca é o uso dos recursos privados para o pagamento de gastos
com combustíveis sem o registro dos valores estimáveis em dinheiro relativo às cessões dos
veículos, em descumprimento ao art. 60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60 (...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na
prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;

Num. 44357867 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas
ou candidatos ou partidos decorrentes do uso comum
tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação
de
contas
da(o)
responsável
pelo
pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da
candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas
(seus) parentes até o terceiro grau para seu uso
pessoal durante a campanha.
"§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo."
A falha, diz respeito, tão somente, à ausência de declaração dos valores em sua prestação
de contas, frise-se que o texto da Resolução permite a dispensa da comprovação § 4º Ficam
dispensadas de comprovação na prestação de contas: I - a cessão de bens móveis, limitada ao
valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente; III - a cessão de automóvel de
propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro
grau para seu uso pessoal durante a campanha.
Por outro lado, embora dispensadas de comprovação documental, essas operações devem ser
registradas na prestação de contas, com o valor correspondente. Assim, mesmo que não seja
necessário apresentar recibos ou contratos formais, o registro financeiro deve constar na
prestação de contas.
Outro ponto diz respeito à utilização de recursos de campanha para pagamento de combustível
para uso próprio do candidato, em desacordo com o regramento do art. 35, § 6º, da Resolução de
regência:
Art. 35 (...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se
sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas com
recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado
pela candidata ou pelo candidato na campanha;
A Resolução exige comprovação rigorosa, especialmente porque os candidatos comumente
utilizam recursos públicos para custear suas despesas de campanha.
Essa exigência tem como objetivo principal evitar abusos financeiros e garantir a integridade do
processo eleitoral. No entanto, observa-se que, no caso concreto, o candidato doou recursos para
sua própria campanha e os utilizou para si mesmo, conforme demonstram as notas fiscais
emitidas em nome do CNPJ da campanha.

Num. 44357867 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
Dessa forma, a essência da norma reside na promoção da transparência na movimentação dos
recursos, especialmente aqueles provenientes de fundos públicos.
No caso em apreço, a totalidade de gastos com combustível e utilizados para abastecer veículo cuja
cessão/locação não se registrou, fora debitada da conta bancária de campanha, com recursos integralmente
de origem privada, situação que não enseja a determinação de recolhimento do valor irregular ao Tesouro
Nacional.
Com efeito, esta Corte, em 2024, entendeu no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO
DE
RECEITAS
NO
SPCE.
IRREGULARIDADE.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL.
INEXISTÊNCIA
DE
REGISTRO
DO
VEÍCULO
NA
CONTABILIDADE
DO
CANDIDATO.
IRREGULARIDADE
INSANÁVEL.
DESPESAS
FACEBOOK.
PAGAMENTO
SEM
TRÂNSITO
PELA
CONTA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DESPESAS SEM A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO
AO DESTINATÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATOS. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA
DA
CONTA.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESA.
IRREGULARIDADE. DESPESAS REALIZADAS APÓS A ELEIÇÃO,
PORÉM COM CONTRATAÇÃO EFETUADA ANTES DO PLEITO.
RESSALVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
PAGAS
COM
"OUTROS
RECURSOS".
IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA ADETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
SOBRAS
DE
CAMPANHA.
INEXISTÊNCIA.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS. IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. (...) 15. Entendimento jurisprudencial
desta Corte no sentido de que a omissão na prestação de contas parcial,
acima de 10% dos recursos movimentados na campanha ou, em valores
absolutos, a R$ 1.064,00, enseja, por si só, a desaprovação das contas. 16.
A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam
provenientes da conta "outros recursos", devem ser comprovados pelo
candidato, contudo, ainda que configurada a irregularidade, não há
previsão de recolhimento ou restituição de valores. 17. A existência de
dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a
expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art.
34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas. Precedentes desta Corte. 18. Irregularidades que
atingem percentual elevado, desautorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. 19. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
08/08/2024. Destacou-se.)

Num. 44357867 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07

E, ainda, “As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não ensejam a determinação de
devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 15/12/2022).
Destaca-se que o art. 79 §1º somente exige a devolução de valores ao erário se não for comprovada a
utilização dos recursos públicos. Consigna-se que o caso em apreço, o prestador sequer recebeu qualquer
recurso público. Em razão disso, não há determinação de recolhimentos para as contas em análise.
Além disso, destacam-se outros aspectos relevantes, como a emissão de nota fiscal, gerada para
o CNPJ da campanha, conforme se visualiza no portal Divulgação de Candidaturas e Contas
Eleitorais, aba despesas. Imagem e link colacionados.
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002310716/202
4/75388/prestacao/despesas
As informações do portal demonstram que o candidato realizou gastos com combustíveis no
montante de R$ 743,49 no autos posto Goioxim LTDA e mais R$ 67,90 com a ARMSTRONG
Comunicação Visual, totalizando R$ 811,39, valor exatamente idêntico ao da doação inicial.
A nota fiscal emitida para o CNPJ da campanha comprova o vínculo do gasto com a campanha
eleitoral, não havendo qualquer indício de desvirtuamento dos valores, que são oriundos de
doação do próprio candidato.
O valor da arrecadação é de origem privada, não havendo qualquer valor movimentado em
excesso. Sabe-se que o objetivo da prestação de contas de campanha é conferir a transparência
contábil, evitando abusos na aplicação de recursos sejam eles públicos ou privados. Nesse
sentido, a doutrina de José Jairo Gomes:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais
transparência e legitimidade às eleições, além de prevenir o
abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.

Num. 44357867 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
Muitas vezes, o abuso de poder econômico é configurado a
partir de divergências verificadas entre os dados constantes
da prestação de contas e a realidade da campanha.
(GOMES, José J. Direito Eleitoral - 20ª Edição 2024. 20th
ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. E-book. p.388. ISBN
9786559776054.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/97865
59776054/. Acesso em: 28 nov. 2024.)

Assim, cinge-se a irregularidade no uso dos recursos para o pagamento de gastos com
combustíveis sem o devido registro dos valores estimáveis em dinheiro relativo às cessões dos
veículos no sistema SPCE.
Dessa maneira, os recursos do candidato totalizam R$ 811,39, decorrentes de recursos próprios,
realizou gastos com combustíveis no montante de R$ R$ 743,49, valor que corresponde a
91,63% em relação à arrecadação total.
A Procuradoria Regional Eleitoral que o recurso deve ser desprovido:
Verifica-se ainda que o prestador de contas não realizou
contratação de pessoal para a campanha, o que indica que
o combustível foi utilizado para seu próprio uso, sendo que
a despesa com combustível para veículo utilizado pelo
candidato em sua campanha é considerada gasto de
natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de
contas, nem pode ser pago com recursos da campanha, nos
termos do art. 35, §6º, a, da Res. TSe nº 23.607/2019.
(44224749)
Quanto ao tema, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite que na análise das
prestações de contas sejam considerados os aspectos não apenas quantitativos, mas também
qualitativos, compreensão que se aplica ao caso, na medida em que embora o percentual da
irregularidade seja alto, o valor nominal, a fonte de recurso privada, regularmente comprovada, e
a lisura da movimentação financeira demonstram que a campanha do ora recorrente não causou
qualquer desequilíbrio ao pleito, sendo possível concluir que, nos moldes do julgado abaixo, tal
entendimento também poderia ser aplicado para se aprovar as contas com ressalvas.
Nesse sentido, o TSE orienta:
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA
ELEITORAL. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018.
PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
SÍNTESE DO CASO.
(...)

Num. 44357867 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
4. No caso em exame, tendo em vista que não foi
constatado má-fé do prestador de contas; que o valor
correspondente
à
irregularidade
verificada
não
foi
significativo; e que se trata apenas de único vício,
devidamente aferido no âmbito da prestação de contas, é
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
5. A orientação adotada por este Tribunal é no sentido de
que é viável "a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas
quando a irregularidade representa percentual ínfimo e a
falha não inviabilizou o controle das contas pela Justiça
Eleitoral" (AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de
3.6.2015)
6. Segundo a jurisprudência desta Corte, "nas hipóteses em
que não há má-fé, a insignificância do valor da
irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de
contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da
irregularidade, como o percentual que ela representa diante
do total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al
1856-20, rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura,
redator para o acórdão Min. Henrique Neves da Silva, DJE
de 9.2.2017). No julgamento do AgR-REspe 0601473-67,
de relatoria do Ministro Edson Fachin, de 5.11.2019, esta
Corte assentou compreensão no sentido de adotar
"como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie
de "tarifação do princípio da insignificância" como valor
máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para aquilatar se o valor total das irregularidades não
superam 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com
ressalvas".
Acresceu-se, ainda, a premissa consignada no voto-vista
proferido pelo Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto no
sentido de que "tal balizamento quanto aos aspectos
quantitativos das prestações de contas não impede sua
análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o
aspecto quantitativo descrito acima, há que se aferir se
houve o comprometimento da confiabilidade das contas
(aspecto
qualitativo).
Consequentemente,
mesmo
quando o valor apontado como irregular representar
pequeno montante em termos absolutos ou ínfimo
percentual dos recursos, eventual afetação à transparência da contabilidade pode ensejar a
desaprovação das contas".
CONCLUSÃO Embargos de declaração de Clodoaldo

Num. 44357867 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
Maciel Filho recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.
(TSE. Agravo regimental do Ministério Público Eleitoral
desprovido. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento
nº060752792, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/10/2020.
Destacou-se.)
Ac.-TSE, de 5.11.2019, no AgR-REspe nº 060147367:
adota-se como balizas o valor máximo absoluto de R$
1.064,10 (1.000 UFIRs) como "tarifação do princípio da
insignificância" entendido como diminuto e, ainda que
superado esse valor, se o total das irregularidades não
superarem 10% da arrecadação ou da despesa, permitindo-
se a aprovação das contas de candidato com ressalvas. Tal
balizamento não impede sua análise qualitativa, em que
eventual afetação à transparência da contabilidade pode
ensejar a desaprovação das contas.
Ac.-TSE, de 19.8.2014, no AgR-AI nº 21133: ainda que
expressivo o percentual de valores divergentes, é possível
aplicar o princípio da proporcionalidade e aprovar contas
com ressalvas cujos valores absolutos sejam pequenos.

E, ainda, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul:

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. VEÍCULO UTILIZADO
PELO PRÓPRIO CANDIDATO. NÃO CONFIGURADO
GASTO
ELEITORAL.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. QUANTIA
INEXPRESSIVA DA IRREGULARIDADE. INCIDÊNCIA DOS
POSTULADOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que desaprovou prestação
de contas de candidato ao cargo de vereador, relativas à
campanha eleitoral de 2020, com fulcro no art. 74, inc. III, da
Resolução TSE n. 23.607/19, em virtude da utilização
indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) para atendimento de gastos com
combustível. Determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
2. A legislação é expressa no sentido de que não configura

Num. 44357867 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
gasto eleitoral o valor investido em combustível e
manutenção do veículo utilizado pelo candidato (art. 35, §§
6º,
al.
a,
e
11,
da
Resolução
TSE
n.
23.607/19).Indevidamente empregados os recursos do
FEFC, deve ser mantida a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, do
mencionado regramento.
3. Irregularidade que representa 61,81% das receitas
declaradas, o que, em princípio, levaria à desaprovação
das contas. Contudo, tendo em vista que a falha perfaz
quantia inexpressiva, é possível a aprovação das contas
com ressalvas em homenagem aos postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Provimento parcial.
(TRE-RS. Recurso Eleitoral nº060049370, Acórdão, Des.
DES. FEDERAL LUÍS ALBERTO D`AZEVEDO AURVALLE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/03/2022.
Destacou-se.)

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO
DE FONTE VEDADA. PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO
PÚBLICO. VALOR NOMINAL REDUZIDO. APLICADOS OS
POSTULADOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que desaprovou as contas,
referentes às eleições municipais de 2020, em virtude do
recebimento de doação, proveniente de permissionário de
serviço público, sendo-lhe determinado o recolhimento da
respectiva quantia ao Tesouro Nacional.
2. O art. 31 da Resolução TSE n. 23.607/19 elenca as
fontes vedadas aos partidos e candidatos, dentre elas,
pessoas físicas permissionárias de serviço público. A norma
eleitoral é objetiva quanto à vedação de doações, em
dinheiro, ou estimáveis em dinheiro, oriundas de pessoa
física permissionária de serviço público, independentemente
do conhecimento ou não pelo candidato dessa circunstância.
3. A falha corresponde a 25 % da receita declarada.
Contudo, embora o percentual seja expressivo, o valor
nominal da irregularidade encontra-se aquém daquele
considerado como parâmetro para permitir a aprovação
das contas com ressalvas (R$ 1.064,10). Assim, tendo
em
vista
que
a
irregularidade
perfaz
quantia
inexpressiva, incidem os postulados da razoabilidade e

Num. 44357867 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
da proporcionalidade. Mantido o dever de recolhimento
ao erário.
4. Parcial provimento. Aprovação com ressalvas.
(TRE-RS. Recurso Eleitoral nº060054326, Acórdão, Des.
DES. FEDERAL LUÍS ALBERTO D`AZEVEDO AURVALLE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/08/2022.
Destacou-se)

RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
CANDIDATO.
VEREADOR.
USO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
LIMITE
LEGAL
EXCEDIDO.
VALOR
ABSOLUTO.
INEXPRESSIVO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECOLHIMENTO DO VALOR MANTIDO. PROVIMENTO.
1. Irresignação contra a sentença que desaprovou as contas
do recorrente em virtude de extrapolação no limite de gastos
com recursos próprios, aplicando pena de multa em valor
correspondente a 100% da quantia em excesso.
2. A jurisprudência tem afastado o severo juízo de
desaprovação das contas quando, a despeito da elevada
equivalência relativa da falha diante do conjunto das contas,
o valor nominal da irregularidade se mostra irrelevante,
adotando-se como referência a quantia de R$ 1.064,10.
3. Cabível a incidência dos postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade, na esteira do que constou na decisão
monocrática proferida pelo Ministro Luiz Edson Fachin nos
autos do RESPE n. 37447, em 13.06.2019.
4. Irregularidade que perfaz quantia inexpressiva, permitindo
a aprovação das contas com ressalvas, em homenagem
aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal
conclusão não afasta o dever de pagamento da multa
imposta.
5. Provimento do recurso. Aprovação com ressalvas.
Manutenção da sanção pecuniária.
(TRE-RS.) Recurso Eleitoral nº060030760, Acórdão, Des.
DES. FEDERAL LUÍS ALBERTO D`AZEVEDO AURVALLE,
Publicação: PJE - Processo Judicial Eletrônico-PJE)
Pela precisão, cumpre mencionar trecho de decisão monocrática do Ministro Edson Fachin que
pertinentemente adentra ao tema.
Nada obstante, considerando o conjunto de decisões deste
Tribunal, impende balizar definição de valor diminuto que
parametrize a aplicação desse conceito indeterminado,

Num. 44357867 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
ocasionando a equiparação, sob o mesmo signo, de valores
expressivamente diferentes em termos absolutos.
Penso que a questão exige desvelar arquétipo normativo
que apreende esse desafio.
A inexistência de um parâmetro seguro definindo um valor
máximo a ser entendido como diminuto perpetua o
tratamento idêntico a condições fáticas que não guardam,
necessariamente,
relação
de
igualdade
entre
si,
subvertendo a própria lógica que fundamenta o princípio da
isonomia.
Outra faceta da questão que reforça essa percepção é que
o mesmo valor absoluto reconhecido como diminuto em
duas prestações de contas distintas pode representar valor
percentual díspar do total de arrecadação ou de gastos de
cada um dos candidatos, revelando nova ocorrência de
tratamento igualitário entre candidatos em situações
distintas.
Diante dessa situação, entendo que a adoção de critério
para o reconhecimento do que é um valor diminuto
favorecerá, por dois ângulos, o sistema de prestação de
contas.
O primeiro consiste, justamente, em impedir a dispensa de
tratamento igualitário a casos faticamente distintos em
flagrante ofensa ao princípio constitucional da isonomia.
O segundo, a seu turno, traduz-se em mensurar o rigor com
o qual a Justiça Eleitoral julga os processos de prestação de
contas, impedindo que a aplicação da lei revele-se
excessivamente rigorosa com aqueles candidatos titulares
de menos recursos e, portanto, menos aptos a influenciarem
o processo eleitoral, impondo a análise mais rigorosa aos
candidatos com melhor capacidade de arrecadar recursos e,
por consequência, interferir no processo eleitoral.
Em outras palavras, aplica-se, aqui, o raciocínio de Rui
Barbosa, de que há realização de justiça, eleitoral, no caso,
no tratamento dos desiguais na medida de sua desigualdade.
Ressalte-se que o próprio legislador já instituiu o que pode
ser chamado de "tarifação do princípio da insignificância" no
microssistema de prestação de contas, como se lê no art.
27 da Lei nº 9.504/97:
"Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a
candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a
um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não
reembolsados." (Destaquei)
Uma vez que o legislador dispensa maior rigor na

Num. 44357867 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
fiscalização sobre os gastos realizados em favor de
candidaturas, desde que não excedam o total de R$
1.064,10 (mil, sessenta e quatro reais e dez centavos -
1.000 UFIRs), é possível concluir que esse valor é
entendido como diminuto pela legislação eleitoral e,
portanto, insuficiente para exigir o pleno rigor da análise da
Justiça Eleitoral sobre as prestações de contas.
Diante desse quadro, entendo que as irregularidades
encontradas em prestações de contas de campanhas de
candidatos cujos valores absolutos não excedam a 1.000
UFIRs
(R$
1.064,10)
devem
ser
consideradas
irregularidades de valor diminuto e, portanto, inaptas de per
se a causarem a desaprovação das prestações de contas.
Imperiosa a realização de ressalva.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial
Eleitoral 37447/SE, Relator(a) Min. Edson Fachin, Decisão
monocrática de 13/06/2019, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico, data 21/06/2019, pag. 45-50.)
Em continuidade, o Ministro explica, detalhadamente, os critérios de cálculo. Quando o valor
nominal das irregularidades ultrapassar R$ 1.064,00, ou seja, superar o valor máximo absoluto
considerado irrisório, somente então, passa-se, à segunda etapa, calculando o valor percentual.
Para o Ministro Fachin não há óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade nos casos em que o valor nominal seja diminuto.
Confira-se in verbis:
Entendo que o limite percentual de 10% (dez por cento)
adotado por este Tribunal Superior revela-se adequado
e suficiente para limitar as hipóteses de incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
É de se harmonizar, contudo, a possibilidade de
sobreposição dos critérios do valor diminuto e da
aplicação dos princípios já citados. Em casos tais, deve
prevalecer, até o limite aqui indicado, o critério de valor
absoluto, aplicando-se o critério principiológico de
forma subsidiária.
Assim, se o valor da irregularidade está dentro do
máximo
valor
entendido
como
diminuto,
é
desnecessário aferir se é inferior a 10% (dez por cento)
do total da arrecadação ou despesa, devendo-se aplicar
o critério do valor diminuto.
Apenas se superado o valor máximo absoluto considerado irrisório, aplicar-se-á o critério da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser
considerado o valor total da irregularidade analisada, ou
seja, não deve ser desconsiderada a quantia de 1.000
UFIRs alcançada pelo critério do valor diminuto.

Num. 44357867 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial
Eleitoral 37447/SE, Relator(a) Min. Edson Fachin, Decisão
monocrática de 13/06/2019, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico, data 21/06/2019, pag. 45-50.)
Em verdade, essa abordagem busca garantir que irregularidades de valor significativo sejam
tratadas adequadamente, mesmo quando parte delas se enquadre como de pequeno valor em
análise isolada. Isso preserva a proporcionalidade no tratamento de infrações financeiras e evita
que somas relevantes sejam desconsideradas devido à aplicação de critérios de valor reduzido
de forma fragmentada.
Não se desconhecem os precedentes desta Corte, por exemplo, este julgado em que o candidato
recebeu os seguintes recursos, segue trecho do relatório seguido da ementa:
"Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$
2.411,50 (dois mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta
centavos), sendo R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)
oriundos de recursos financeiros próprios, R$ 371,00
(trezentos e setenta e um reais) de recursos financeiros de
pessoas físicas e R$ 400,00 (quatrocentos reais) de
doações estimáveis em dinheiro (ID 28659866).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas,
apontando como irregularidades remanescentes: a) extrapolação do limite para autofinanciamento da
campanha; b) omissão de despesas; c) doação de valor
superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) realizada de forma distinta ao disposto no art. 21,
§1º, da Resolução TSE nº 23.607/19 (ID 28660916).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR
ELEITO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
DOCUMENTO
JUNTADO
COM
O
RECURSO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE
CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA
VÁLIDA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
VALORES
SIGNIFICATIVOS
NO
CONTEXTO
DA
CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
PARA
APROVAR
AS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. A apresentação de documentos em Prestação de Contas
deve se dar dentro dos prazos previstos na Resolução TSE
nº 23.607/2019, sob pena de preclusão. Precedente deste
Tribunal
(TRE/PR.
Recurso
Eleitoral
nº
0600458-
03.2020.6.16.0134, Acórdão nº59.279. Publicado no DJE de
28/07/2021, Relator Des. Vitor Roberto Silva). Declaração

Num. 44357867 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
juntada com o recurso não conhecida.
2.
A
omissão
de
despesas,
descobertas
mediante
procedimentos de circularização com as notas fiscais
informadas à Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a confiabilidade e
transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).
3. Representando a irregularidade 40,23% do total de
recursos movimentados durante a campanha, e sendo ela
qualitativamente
grave,
impossível
a
aplicação
dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral 0600397-37.2020.6.16.0169.
Relator: Des. CARLOS MAURÍCIO FERREIRA. Publicado
em sessão: 14/12/2021)
Contudo, o caso dos autos se diferencia, pois houve apenas doação decorrente de recursos
privados no montante R$ 811,39 montante considerado diminuto nos termos do entendimento
firmado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual "o montante equivalente a 1.000 (mil)
Ufirs - R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) - é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas".(TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021)
E, ainda:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
GASTOS
ARRECADADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR
ÍNFIMO.
BOA-FÉ.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
ÀS
ELEIÇÕES.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS, COM RESSALVAS. PROVIMENTO.
1. Contas aprovadas, com ressalvas, em razão de a)
falha de valor diminuto (R$ 727,75); b) boa-fé do
candidato
que
declarou
o
excesso
do
autofinanciamento; e c) ausência de prejuízo à paridade
das armas.
2. Agravo Regimental parcialmente provido apenas para
aprovar, com ressalvas, as contas do candidato,
mantida a multa pelo excesso da doação.
(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060026411, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/09/2022.
Destacou-se.)

Num. 44357867 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. CONTAS DE CAMPANHA
DESAPROVADAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DESPROVIMENTO.
1. No caso, a partir da moldura fática regional,
depreende-se que a única irregularidade refere-se à
ausência de lançamento de despesa com a locação ou
cessão de apenas um veículo, o que não se revela grave
o suficiente para comprometer o controle financeiro
pela Justiça Eleitoral, sobretudo por se tratar de
campanha modesta, em que o gasto com combustível
foi de apenas R$ 300,00.
2. Ademais, inexiste na espécie qualquer elemento a
evidenciar que a candidata agiu de má-fé.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral
nº23544, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 20/09/2018.)
Dessa maneira, essas decisões reforçam a necessidade de considerar o impacto das
irregularidades em relação ao total da campanha, evitando desaprovações desproporcionais em
casos de menor relevância financeira.
Por esses fundamentos, o voto é para ser dado provimento ao recurso, a fim de aprovar as
contas.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas
prestadas por Aldenir Gnass, "Kikão", referente às eleições de 2024.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600747-
78.2024.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ALDENIR GNASS VEREADOR, ALDENIR GNASS - Advogados dos

Num. 44357867 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2025 18:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012718134878900000043303145
Número do documento: 25012718134878900000043303145
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:24:07
RECORRENTES: PAULO HENRIQUE GONCALVES - PR75707, RAFAEL LENNON CARDOSO -
PR95932, MAITE FROES GERCHEVSKI - PR100250, JOAO PAULO DE SOUZA CAVALCANTE -
PR44096, SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - PR47363 - RECORRIDO: JUÍZO DA 203ª
ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.01.2025